Tribunal: TJES
Processo: 5008679-32.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008679-32.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATANAEL BLANCO BENA FILHO
RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2678359).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NATANAEL BLANCO BENA FILHO,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma no que tange o indeferimento da perda de uma chance;
b)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
c)
que foi convocado para concluir a etapa documental e formalizar o contrato;
d)
que seria convocado para a vaga disponível desde que comprovasse os títulos que afirmou ter por ocasião da inscrição;
e)
que foi convocado para apresentar documentos aptos à efetiva contratação;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a desclassificação do recorrente no processo seletivo em questão gera o ressarcimento pela perda de uma chance.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
não deu razão ao recorrente quanto ao pleito supracitado, sob o entendimento de que, ainda que se trate de processo seletivo, este possui outras etapas, não havendo como afirmar que o Requerente lograria êxito, ou seja, seria efetivamente classificado, e se todos os outros requisitos do certame seriam cumpridos.

Em que pese a desclassificação do recorrente no processo seletivo, concordo com a linha seguida pelo Juízo
a quo
.

Primeiramente, o documento de convocação colacionado aos autos não foi direcionado unicamente ao autor, mas para os participantes daquele processo seletivo classificados entre as posições 131 a 150 (ID. 2678269).

Em vista disso, não há de se falar em efetiva garantia de contratação, posto que os demais classificados convocados junto com o recorrente poderiam, mediante quaisquer outros critérios, estar à frente deste na ordem final de chamada, que segue a classificação final dos candidatos.

O próprio documento supracitado destaca que “a aprovação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a sua contratação...”.

Consequentemente, não há elemento que comprove a efetiva nomeação do recorrente, sua expectativa real e concreta de empossamento e a iminência de sua posse.

Desta forma, não vislumbro no caso concreto que a ausência da falha do serviço em questão levaria à efetiva e real obtenção do resultado útil pretendido, qual seja a contratação do recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PELA PARTE RÉ - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO FORNECIDO PELA PARTE RÉ DURANTE O PERÍODO REGULAR DO CURSO EM QUE A PARTE AUTORA ESTAVA MATRICULADA - ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - CONVOCAÇÃO PARA A POSSE - IMPEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO - COMPROVAÇÃO - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - APLICAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO QUANTO A ESSE ASPECTO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO - NECESSIDADE DE SE RESPEITAR ESSA DUPLA FINALIDADE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA

- A Instituição de Ensino que fornece um curso técnico com previsão no contrato para o seu início e encerramento, bem como se compromete à disponibilização de estágio supervisionado, cujo cumprimento da carga horária é necessário para a obtenção do diploma, e descumpre esta obrigação, comete ato ilícito, especialmente porque este fato impediu a parte autora de obter esse documento de conclusão de curso que era exigido para a sua posse em concurso público para o qual foi nomeada.

- É abusiva a previsão constante no manual de estágio sobre a possibilidade dessa carga horária ser cumprida até o período de 18 meses após o encerramento do curso técnico de enfermagem, pois este prazo somente favorece a parte ré, que não fica obrigada a disponibilizar o estágio supervisionado juntamente com o curso.

-
É aplicável a teoria da perda de uma chance diante da comprovação de que foi a parte autora privada de ser empossada em cargo público para o qual foi aprovada em certame e nomeada
, devido ao ato ilícito da parte ré que a impediu de concluir o curso em que estava matriculada, no prazo previsto no contrato de prestação de serviços edu cacionais, e de obter o diploma que era documento necessário para a sua posse.

- O valor da indenização com base na teoria da perda de uma chance jamais corresponderá à perda patrimonial sofrida pela parte autora ao ficar impossibilitada de tomar posse e iniciar o exercício nas funções do cargo público para o qual foi aprovada em certame e nomeada, pois é algo incerto precisar o tempo que ela permaneceria nesse cargo público se o ato ilícito não tivesse ocorrido, somado ao fato de que essa espécie de indenização não se restringe ao ressarcimento por dano emergente ou lucros cessantes, razão pela qual também não é possível considerar a remuneração que ela deixou de auferir como parâmetro para o seu arbitramento.

- Há dano moral no fato de a parte ré impedir a parte autora de tomar posse em cargo público por não ter concluído o curso fornecido pela parte autora, demonstrando a falha na prestação de seus serviços.

- No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levados em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.

- No contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o agente a estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os benefícios previsíveis que a concretização da atividade ilícita pode gerar, de tal sorte que não se pode fixar indenização por danos morais em montante que retire dela seu caráter pedagógico e desestimulador da prática do ilícito, sob pena de se desconsiderar gravemente uma das finalidades do instituto, em franco prejuízo dos jurisdicionados.

- Deve ser majorado o valor arbitrado para a indenização por dano moral se fixado ele em montante que não corresponde aos princípios da proporcionalidade e da razoa (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.036441-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 11/06/2021)

Portanto, ausentes os fatores que embasam a efetiva garantia da obtenção do resultado pretendido, não há de se falar em indenização pela perda de uma chance.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR PERDA DE UMA CHANCE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO DIFERENTE DA CONTRATADA. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO. CERTIFICADO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ NA QUANTIA DE R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PERDA DE UMA CHANCE. CONVOCAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO, NÃO CONTRATAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.